Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSTRUTORA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS AOS ADQUIRENTES DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DECISÕES AGRAVADAS POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS INDIVIDUAIS COM OBJETOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DO SISTEMA OPT IN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÕNUS DA PARTE QUE REQUER A PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade das decisões agravadas quando a rejeição dos argumentos esposados pela parte encontra-se devidamente motivada, atendendo à exigência do art. 489, § 1o, do CPC.
3. A tese de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, pois os processos a que se refere a agravante buscaram reparação por lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra e ressarcimento de valores de juros de obra, objetos diversos ao retratado na ação civil pública movida em seu desfavor pelo MPDFT, que versou sobre reparação moral aos adquirentes pela não entrega do empreendimento com área de lazer completa, conforme anunciado em propaganda.
4. Para aplicação do sistema opt in, exige-se que a demanda individual apresente a mesma causa de pedir e pedido da ação coletiva, o que não ocorreu na espécie, como demonstrado.
5. Os honorários periciais são custeados pela parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.